Tribunal: STF
Processo: AI 444267
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento do artigo 150, § 6º, da Constituição, tido por
   violado (Súmulas 282 e 356), decidida a questão à luz de
   legislação infraconstitucional local (L.est. 7.l37/99), a cujo
   reexame não se presta o recurso extraordinário: incidência da
   Súmula 280.